Tribunal: TJPA
Processo: 0803383-88.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803383-88.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDSON FERREIRA NUNES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO.

ART. 155, §1º E §4º, INCISOS I E IV C/C ART. 71 DO CP. 1.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA.

INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, diante das provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, ao que se somaram a contumácia na prática de furtos noturnos, e, especificamente no caso dos autos, o fato do paciente ter feito duas vítimas em uma mesma noite, o que, segundo o juízo, causa insegurança na população que já não pode usufruir de seu descanso noturno. Destacou, também, que o paciente não é primário, possuindo, inclusive, condenação com trânsito em julgado pela prática de crime de roubo, o que demonstra que, em liberdade, pode voltar a praticar novos delitos.
2. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19, DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS
.
INOCORRENCIA.
O paciente não comprovou de forma efetiva
se enquadrar em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19
, restringindo-se em alegar que é dependente químico e que toma remédios controlados, o que não lhe conferem o direito à liberdade, pois, conforme demonstram os documentos colacionados aos autos pela própria defesa, a patologia da qual sofre o coacto pode ser tratada na própria casa penal, já que não se trata de doença complexa, que exija cuidados especiais ou especializados.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos a um habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado

em favor de
EDSON FERREIRA NUNES,
apontando, como autoridade coatora, o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista.

De acordo com os autos, o paciente foi preso em flagrante no dia
04/11/2019
, pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, §1º e §4º, incisos I e IV c/c art. 71 do CP.

Alega que na audiência de custódia realizada no dia 06/11/2019, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob a alegação de que havia provas da existência do crime, e indícios de autoria por parte do coacto.

Aduz que no dia 31/01/2020, a defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido no dia 27/02/2020, sob o fundamento de que ainda subsistiam os motivos autorizadores da medida constritiva.

Sustenta que trata-se de crime praticado sem o emprego de violência, que os bens subtraídos foram recuperados, que o paciente faz tratamento psiquiátrico e que é dependente químico. Diante disso, aduz não estarem presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da medida extrema.

Sob tais alegações, e, também, com base na pandemia causada pelo COVID-19, requer a expedição do alvará de soltura em favor do paciente, ou que lhe seja concedida prisão domiciliar, para que possa realizar seu tratamento de saúde de forma digna.

Em seguida, os autos foram distribuídos à relatoria do DESEMBARGADOR RONALDO MARQUE VALLE,

pelo que indeferiu a medida liminar pleiteada, bem como requereu informações à autoridade coatora.

Em resposta, a autoridade coatora informou, em síntese, que trata-se de Crime de Furto qualificado, art. 155, §1º e §4º inciso I e IV c/c art. 71 do CPB.

O paciente foi preso em flagrante delito em 04.11.2019, após ter praticado o crime de furto em duas residências, na audiência de custódia realizada no dia 06.11.2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, tendo em vista haver provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria por parte do paciente, conforme auto de apreensão e entrega da res furtiva e os relatos colhidos na esfera policial.

Ressalta, a existência de antecedentes criminais por parte do flagranteado, inclusive condenação criminal definitiva por crime da mesma natureza (processo n.º 0000742-94.2017.8.14.0056) e respondendo atualmente a processo penal nesta comarca pela prática de crime de roubo (processo n.º 0001030-13.2015.8.14.0056) revelou sua periculosidade concreta e o justo receio da reiteração delitiva, indicando que sua segregação cautelar foi necessária e imprescindível para a garantia da ordem pública. A medida também incidiu como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça.

Afirma que o acusado foi denunciado no dia 21/11/2020, sendo recebida a denúncia no dia 28/11/2020. Em 31/01/2020 foi apresentado pedido de revogação de prisão preventiva pelo acusado, o Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao pedido. Em 27/02/2020 foi indeferido o pedido, uma vez que os motivos ainda subsistem, inexistindo qualquer alteração fática ou jurídica que justifique eventual mudança.

Destaca que o paciente, é contumaz na prática de furtos noturnos, inclusive no presente caso, em uma única noite vitimou duas pessoas, sendo que população já não usufrui de seu descanso noturno com a crescente

onda de crimes contra o patrimônio nesta cidade, assim, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal mostrou-se necessário a manutenção da prisão preventiva.

Atualmente, se encontra o procedimento com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 01/04/2020 às 10h:00min, a que não se realizou em virtude da suspensão do expediente nas unidade judiciárias do estado, o processo encontra-se conclusos aguardando nova data para a realização da audiência de instrução e julgamento

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A irresignação consiste em estabelecermos se faz
jus o paciente a revogação da prisão preventiva por não estarem presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da medida extrema, ou que lhe seja concedida prisão domiciliar, para que possa realizar seu tratamento de saúde de forma digna.

Quanto a alegação de ausência dos
requisitos autorizadores para a manutenção da medida extrema,
entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, diante das provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, ao que se somaram a contumácia na prática de furtos noturnos, e, especificamente no caso dos autos, o fato do paciente ter feito duas vítimas em uma mesma noite, o que, segundo o juízo, causa insegurança na população que já não pode usufruir de seu descanso noturno.

O magistrado destacou, também, que o paciente não é primário, possuindo, inclusive, condenação com trânsito em julgado pela prática de crime de roubo, o que demonstra que, em liberdade, pode voltar a praticar novos delitos.

Dessa forma, observa-se que os fatos por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma. Nesses termos:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 129, §9 DO CPB) E DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO CPB). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO NA PERICULOSIDADE DO AGENTE E NA GRAVIDADE DOS FATOS. PRECEDENTES. ACUSADO QUE AGREDIU A VÍTIMA E LHE ATEOU FOGO. PACIENTE COM HISTÓRICO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERICULUM IN LIBERTATIS EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FIANÇA NÃO EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXEGÉSE DO ART. 324, INCISO IV DO CPP. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

(2809747, 2809747, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-03-04).

No que tange ao pleito da defesa de aplicação de prisão domiciliar ao paciente, entendo não merecer guarida, uma vez que, como se pode verificar nos autos, o paciente não comprovou de forma efetiva se enquadra em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19, restringindo-se em alegar que é dependente químico e que toma remédios controlados, o que não lhe conferem o direito à liberdade, pois, conforme demonstram os documentos colacionados aos autos pela própria defesa, a patologia da qual sofre o coacto pode ser tratada na própria casa penal, já que não se trata de doença complexa, que exija cuidados especiais ou especializados.

Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO
DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Diante do exposto, acompanho parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 23/05/2020